Tribunal: TJDFT
Processo: 0746589-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. ART. 774, INCISO V, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme inteligência do artigo 774, inciso V, do CPC, ainda que caiba ordinariamente ao credor a busca de bens do devedor aptos à satisfação do crédito, vislumbra-se razoável, ante a inércia ao cumprimento da obrigação e com amparo nos princípios da cooperação e efetividade da jurisdição, intimar a parte executada para indicar bens sujeitos à penhora, como forma de impulsionar a resolução da demanda.
2. Recurso conhecido e provido.